Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-49.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000129-49.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA - CPF: 853.248.921-49 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIA CIVIL – ESTÁGIO PROBATÓRIO – LICENÇA, SEM REMUNERAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS PARTICULARES – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - OMISSÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 407/2010 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI GERAL -

ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90) – LICENÇA ADMITIDA APENAS PARA SERVIDORES ESTÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de omissão da lei especial, aplica-se aos Policiais Civis, de forma subsidiária, a lei geral dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, qual seja, a Lei Complementar Estadual no 04/90. (artigo 306 da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010).

Aos servidores públicos regidos pelo Estatuto do Servidor Público, Lei Complementar Estadual n.o 04/90, mesmo que de forma subsidiária, será admitido licença, sem remuneração, somente aos servidores estáveis, não fazendo jus a este benefício os servidores em estágio probatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela
, interposto por
Wagner Batista,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1003693-10.2016.8.11.0041, impetrado contra ato do
Superintendente de Gestão de Pessoas da Policia Judiciária Civil do Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar consignando que não há previsão legal à concessão de licença não remunerada para servidor em estágio probatório.

Denota-se dos autos que o Agravante é servidor público do estado na carreira de policial civil, exercendo regularmente suas funções.

Relata que protocolou pedido administrativo junto ao agravado requerendo a concessão de licença não remunerada para exercício de interesse particular, visando à participação em Curso de Formação Profissional da Polícia Rodoviária Federal em outro estado da federação.

Após o indeferimento do pedido administrativo, em 25/02/2016, fundado na inexistência de previsão legal para o servidor público em estágio probatório usufruir de licença/afastamento não remunerada (Id.4847), impetrou Mandado de Segurança, tendo seu indeferimento liminar à luz dos mesmos fundamentos da decisão administrativa.

Irresignado, interpôs o presente Agravo de Instrumento pugnando pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada e conceder a licença almejada, de modo que possa participar do Curso de Formação Profissional da Polícia Rodoviária Federal em outro estado da federação.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em Id. 5324.

Por sua vez, o Agravado apresentou contrarrazões em Id n. 10437, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender que o servidor em estágio probatório não possui direito a almejada licença
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020